Tribunal: TJES
Processo: 5015230-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015230-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS RODRIGUES VIEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015230-82.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SIMONE MARTINS RODRIGUES VIEIRA

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO. CORREÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE SALDO. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL COMPROMETIDO. ALTERAÇÃO DE LIMITE POSTERIOR AO FATO RECLAMADO. FALHA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, apresentadas somente pela TELEFONICA, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, em relação ao valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Por tal razão, atribuo ao valor da causa a cifra de R$ 6.060,00 (correspondente a cinco salários-mínimos no ano de 2022), considerando o valor da indenização pleiteada.

(3). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficiência, cumprindo os requisitos do art. 98, CPC/15, não havendo óbice ao deferimento do benefício.

(4). Quanto à alegação da Recorrente de que seu limite de cheque especial seria de R$ 8.030,00, o que permitiria a compensação do débito automático não realizado na hipótese, verifica-se do extrato anterior (referente ao período entre 28/01/2022 e 25/02/2022) que o limite de cheque especial era de R$ 4.300,00, em conformidade com o que fora apontado pelo ITAU em sua defesa, sendo certo que o novo limite de R$ 8.030,00 apenas passa a constar no extrato seguinte (referente ao período entre 25/02/2022 a 31/03/2022).

(5). Em que pese o pagamento não efetuado tenha ocorrido em 10/03/2022 (ou seja, já no período compreendido do extrato em que consta o novo limite de cheque especial), não é possível determinar, a partir de tais documentos, em que momento o referido limite foi alterado, tudo levando a crer, entretanto, que tal fato ocorreu em momento posterior à tentativa de débito frustrada, sobretudo a partir da análise do histórico de movimentações financeiras da conta da Recorrente trazido pelo ITAU, do qual é possível observar que o novo limite só foi alcançado a partir de 18/03/2022.

(6). Dessa forma, considerando que o pagamento automático frustrado se deu em momento em que ainda vigente o antigo limite de cheque especial da conta da Recorrente, bem como que a sua eventual efetivação representaria superação do referido limite, evidente que o óbice à conclusão da transação por ausência de fundos não configura falha na prestação do serviço (pelo contrário, conduta que consubstancia mero exercício regular de direito), não havendo que se falar, por consequência, em responsabilização de quaisquer dos Recorridos pelos prejuízos experimentados pela Recorrente.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 6.060,00), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)